Tribunal: TJSP
Processo: 1028450-05.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TRANSPORTE MARÍTIMO – EXPORTAÇÃO DE CARGA - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação principal e improcedentes as reconvenções. Pretensão da empresa autora de reforma da parte da r. sentença que julgou improcedente a ação em relação à corré Rodrimar. INADMISSIBILIDADE: A pretensão da autora contraria o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TRANSPORTE MARÍTIMO – EXPORTAÇÃO DE CARGA - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação principal e improcedentes as reconvenções. Pretensão da empresa autora de reforma da parte da r. sentença que julgou improcedente a ação em relação à corré Rodrimar. INADMISSIBILIDADE: A pretensão da autora contraria o disposto no artigo 10 da Resolução no 2389 de 13 de fevereiro de 2012 da ANTAQ. Não restou comprovado que a corré Rodrimar tenha sido responsável pela demora ou atraso no embarque da carga da autora no navio por ela agendado. Sentença mantida.

RECURSO DA CORRÉ SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. – Cobrança de quantia relativa a despesas com armazenamento da carga até o seu embarque. Sentença que julgou improcedente a reconvenção. Pretensão da corré de reforma. CABIMENTO: Incontroversa a prestação dos serviços de armazenagem e a demora no embarque da carga. Serviços prestados que devem ser pagos. Eventual direito de regresso por supostos prejuízos que deverá ser postulado em ação própria, sendo descabida a inserção desta discussão nesta ação. Sentença reformada.

RECURSO CORRÉ MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA., INCORPORADORA DA SAFMARINE BRASIL LTDA. – COBRANÇA – TARIFA DE SOBREESTADIA (DEMURRAGE) – Sentença que julgou improcedente a reconvenção. Pretensão da reconvinte apelante de reforma - ADMISSIBILIDADE: A cobrança de sobreestadia de contêiner ou "demurrage" se refere a uma indenização pelo descumprimento contratual, cuja finalidade é a de compensar o proprietário dos contêineres por eventuais prejuízos suportados pela devolução tardia. No caso, a autora é responsável pela sobreestadia em razão de ter excedido o prazo. Ausência de impugnação específica. Sentença reformada.

PRESCRIÇÃO – Alegação da corré Rodrimar, em contrarrazões, de decurso do prazo prescricional de três meses – INADMISSIBILIDADE: A questão sobre a prescrição já foi pacificada pelo STJ no Recurso Repetitivo no 1819826/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, in verbis: "Em se tratando de transporte unimodal de cargas, quando a taxa de sobre-estadia objeto da cobrança for oriunda de disposição contratual que estabeleça os dados e os critérios necessários ao cálculo dos valores devidos a título de ressarcimento pelos prejuízos causados em virtude do retorno tardio do contêiner, será quinquenal o prazo prescricional (art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil). Caso contrário, ou seja, nas hipóteses em que inexistente prévia estipulação contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, ocorrendo a prescrição em 10 (dez) anos." Preliminar afastada.

RECURSO DA CORRÉ SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. - CERCEAMENTO DE DEFESA – Pretensão de nulidade da r. sentença ante a necessidade de produção de prova testemunhal – INADMISSIBILIDADE: Ainda que a questão discutida nos autos seja de fato e de direito, se as provas apresentadas foram suficientes para formar a convicção do Juízo, o julgamento antecipado não gerou cerceamento do direito de defesa. Além do mais, a prova testemunhal é desnecessária para a solução da lide. A questão permite o julgamento antecipado e os documentos trazidos são suficientes para esclarecer os fatos e as questões de direito.

AGRAVO RETIDO – Recurso tirado contra decisão interlocutória que ordenou a inversão do ônus da prova – NÃO CONHECIMENTO: Diante da não reiteração pela corré Santos Brasil Participações S.A. após a sentença, o agravo retido interposto por ela não pode ser conhecido.

PROCESSUAL CIVIL. Alegação da autora Sianfer Ferro e Aço Ltda. em contrarrazões de não conhecimento do recurso da corré Santos Brasil Participações S.A. por violação ao princípio da dialeticidade. DESCABIMENTO: A apelação expõe a pretensão de reforma da sentença. Os requisitos legais para a interposição do recurso de apelação foram preenchidos nos termos do artigo 1.010, incisos I, II e IV, do Código de Processo Civil.

AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO E RECURSOS DAS CORRÉS RECONVINTES PROVIDOS E O DA AUTORA DESPROVIDO